Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721406-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS ALBERTO CAMPOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR POLICIAIS MILITARES DENTRO DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não constitui crime de violação de domicílio, perpetrado por Policiais Militares, a entrada ou a permanência na casa de terceiros, ou em suas dependências, a qualquer hora do dia ou da noite, quando baseado no conhecimento real e absoluto ou na fundada suspeita da prática de um delito. 2 - No caso em análise, o procedimento adotado pelos Policiais Militares se deu dentro da legalidade, eis que restou demonstrado, nos presentes autos, justa causa, decorrente da identificação de elementos caracterizadores da situação do flagrante delito no interior do domicílio do denunciado. 3 – O acervo probatório se mostra coeso e absolutamente incontestável, no sentido de que o réu, efetivamente, praticava o crime de mercancia de substância entorpecente, dentro de sua residência, no momento em que interpelado por Policiais Militares. Nesse contexto, não vislumbro a possibilidade de atendimento do pleito absolutório, haja vista que a tese apresentada pela Defesa se encontra completamente dissociada dos demais elementos de prova colhidos nos autos. 4 - Aquele que compra mercadoria sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os teria adquirido legitimamente. 5 – Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes dos autos. A ausência mínima de comprovação, por parte do réu, a sustentar a versão da defesa, de que não teria conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime de receptação simples 6 – Não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar a readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa. Ou seja, não há que se falar em obrigatoriedade quanto à adoção do critério de aumento de 1/6 da pena mínima, sendo este, apenas, mais um dos parâmetros possíveis, a depender do caso 7 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito em razão da busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou dos moradores; b) artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 180 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, tanto em relação ao crime de tráfico de drogas, como também quanto ao crime de receptação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade de receptação culposa; c) artigo 59 do CP, apontando erro na dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base fora exasperada de modo desproporcional, pois aplicou fração maior do que 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157 e 240, ambos do CPP, e 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a busca domiciliar, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GUARDAS MUNICIPAIS. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos guardas municipais na residência, foram encontradas com o acusado 80 porções de cocaína. É que, em patrulhamento de rotina, os guardas se depararam com motocicleta apontada em denúncias anônimas pela utilização na distribuição de entorpecentes. Por tal razão, deram ordem de parada, tendo o condutor empreendido fuga, que, após perseguição, caiu e derrubou um pacote plástico, contendo as porções de cocaína. 3. É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe de 12/05/2017). Precedentes. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos guardas municipais no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado Bruno em 6 anos e 8 meses de reclusão, sendo ele primário e sem antecedentes, a quantidade, a natureza e a variedade das substâncias apreendidas (418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial, justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Quanto a acusada Beatriz, embora estabelecida a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, justificada a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, em razão de sua reincidência e da quantidade, da natureza e da variedade das substâncias apreendidas ( 418 porções de cocaína, com peso líquido de 97,89g, e 175 porções de LSD, com peso líquido de 45,07g), inclusive utilizadas para exasperar a reprimenda inicial. 5. O montante da pena definitiva é incompatível com a substituição da prisão por penas alternativas, conforme previsão do art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.084.715/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/5/2022) (g.n.). De igual sorte, sobre a dosimetria da pena, confira-se o pacífico entendimento da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSITIVO ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas. 3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado. 5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 1.895.521/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/3/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o aventado malferimento dos artigos 33 e 180, ambos do CP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que não há provas seguras para a condenação, tem-se que, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7/STJ.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1795888/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021). Outrossim, “No tocante à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela condenação do acusado pela prática do crime de receptação dolosa. Rever esse entendimento demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.027.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009